Tribunal: TJSP
Processo: 1080138-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Direito de vizinhança – Passagem forçada – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Encravamento de imóvel – A prova do fato alegado pela autora é essencialmente técnica e não se encontra esclarecida nos autos suficientemente – Perícia – Necessidade – Nulidade da r. sentença verificada, também, por fundamentação deficiente – Conclusão sobre

Ementa:
Direito de vizinhança – Passagem forçada – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Encravamento de imóvel – A prova do fato alegado pela autora é essencialmente técnica e não se encontra esclarecida nos autos suficientemente – Perícia – Necessidade – Nulidade da r. sentença verificada, também, por fundamentação deficiente – Conclusão sobre legitimidade ativa díspar dos elementos dos autos – Recurso provido para cassação da r. sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1080138-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante WILLIAM KI SUNG KIM, é apelado SUNGLASS CRISTAIS DE
CONTROLE SOLAR LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080138-64.2019.8.26.0100 -Voto no 34.565
2
Apelação Cível no 1080138-64.2019.8.26.0100
Apelante: William Ki Sung Kim
Apelado: Sunglass Cristais de Controle Solar Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 34.565
Direito de vizinhança
Passagem forçada
Sentença de
procedência
Insurgência do réu
Cerceamento de defesa

Ocorrência Encravamento de imóvel A prova do fato alegado
pela autora é essencialmente técnica e não se encontra esclarecida
nos autos suficientemente – Perícia Necessidade Nulidade da r.
sentença verificada, também, por fundamentação deficiente

Conclusão sobre legitimidade ativa díspar dos elementos dos autos
Recurso provido para cassação da r. sentença.
Pretensão de imposição de passagem forçada julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença. Rejeitados os embargos de
declaração.
Em apelação, o réu alegou que há questões controvertidas
nos autos que devem ser dirimidas por perícia e que houve cerceamento de
defesa. Afirmou que o tabelião não possuiu competência e qualificação
para elaborar parecer técnico de situação de encravamento, que é assunto
afeito aos engenheiros e arquitetos. Aduziu que a autora não comprovou a
sua legitimidade para exigência da passagem forçada pelo imóvel dele, réu,
e que o imóvel da matrícula de fls. 10/11 é o arrematado pelo autor.
Asseverou que não foi apresentada qualquer prova de propriedade do
fundo do terreno do edifício e que a autora ocupou indevidamente o fundo
do terreno do edifício onde está o imóvel dele, réu. Sustentou que a
comprovação de regularidade da posse é requisito para o pedido de
passagem forçada. Disse de falta de apreciação de requerimento de
desentranhamento de documentos juntados pelo autor posteriormente à
contestação. Discorreu sobre necessidade de proteção jurídica ao direito de
propriedade. Falou que o imóvel encravado é resultado de ampliação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080138-64.2019.8.26.0100 -Voto no 34.565
3
irregular clandestina em área do fundo do terreno pertencente ao imóvel do
qual fazer parte a propriedade dele, réu, e que não houve especificação na
r. sentença sobre as dimensões da passagem forçada. Acrescentou que, se
mantido o reconhecimento do direito de passagem forçada, faz jus à
indenização do art. 1.285 do CC. Postulou pelo provimento do recurso para
anulação ou reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora narrou que é localizada na Rua dos Andradas n.o 65,
Município de São Paulo, em imóvel arrematado pelo réu em hasta pública
realizada no dia 10/3/2019, havido no processo de execução fiscal n.o
0050221-07.2004.403.6182, em trâmite na 10a Vara Federal de Execuções
Fiscais de São Paulo. Contou que o imóvel por ela ocupado é unido a
outro, que não possui passagem para a rua. Pediu a imposição ao réu da
servidão de passagem.
Conforme a r. sentença de fls. 97/99, o pedido foi julgado
procedente para tornar definitiva a passagem forçada.
O recurso merece provimento.
A prova reclamada pelo réu, útil e necessária para o desfecho
da causa, deve ser assinada por profissional de confiança do juízo,
equidistante das partes e alheio aos interesses delas, para, primeiro, firmar-
se no processo a existência ou não de encravamento do imóvel ocupado
pela autora, para, depois, e só depois, haver o desfecho sobre a passagem
forçada. A prova é essencialmente técnica e não se encontra esclarecida
nos autos suficientemente pela ata notarial de fls. 12/24.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080138-64.2019.8.26.0100 -Voto no 34.565
4
Ademais, a r. sentença está ancorada na matrícula imobiliária
de fls. 10/11 para a conclusão de legitimidade ativa, todavia, é certo que o
bem foi arrematado no processo da execução fiscal n.o
0050221-07.2004.403.6182, em trâmite na 10a Vara de Execuções Fiscais
da Justiça Federal de São Paulo, como se denota de fls. 61/65. A r.
sentença padece de fundamentação relativamente à tese trazida pelo réu
de ilegitimidade da autora para a causa.
Há, também, que se ter presente a condição de proprietário ou
de possuidor da área encravada, e, por se tratar de área em edifício, há
ainda que se saber a que título se dá a ocupação, caso seja apenas com
base em posse, com eventual permissão ou não do condomínio, se
existente.

Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso para
cassação da r. sentença.
Gil Coelho
Relator